Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717881-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME AGRAVADO: VALERY WILHELM FONTENELE E VASCONCELOS PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SMS Serviços Médicos Samambaia Ltda.- ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0703308-96.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora Agravante e manteve a constrição efetivada via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: “A executada SMS SERVIÇOS MÉDICOS SAMAMBAIA LTDA. – ME impugnou a penhora realizada pelo sistema SISBAJUD, que bloqueou R$ 4.497,20 (quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos) em sua conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil S/A, expondo, em síntese, que a penhora recaiu sobre seu faturamento e é impenhorável por força dos incisos IV e V do art. 833 do CPC. Aduziu que a penhora sobre faturamento é excepcional e não pode inviabilizar a atividade empresarial, o que aconteceria no caso em comento, porque a empresa atravessa dificuldades financeiras, possuindo mais de R$ 3.247.477,00 (três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais) em dívidas e folha de pagamento de onze colaboradores no montante de R$ 27.208,35 (vinte e sete mil, duzentos e oito reais e trinta e cinco centavos), que ficaria comprometida com a penhora. A exequente se pronunciou na petição de ID90063570, aduzindo que as exceções do art. 833 do CPC, mencionadas pela executada, apenas se aplicam às pessoas naturais e que o art. 866 do CPC disciplina a penhora sobre faturamento, quando no caso ocorreu a penhora de dinheiro em depósito. Acrescentou que a executada não comprovou que a penhora comprometeria a continuidade da atividade empresarial, ônus que lhe incumbia. Pediu a expedição de certidão premonitória já requerida e deferida nos autos; a rejeição da impugnação à penhora; e a reiteração de ordem de bloqueio via sistema SISBAJUD para pagamento do débito de R$ 608.521,34 (seiscentos e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos). No ID90705309 foi anexado ofício informando decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, que concedeu, em tutela recursal antecipada, a gratuidade de justiça à executada. É o relatório. DECIDO Inicialmente registro que nesta data foi cadastrada a gratuidade de justiça à executada. Quanto ao mais, a impugnação à penhora não merece guarida, visto que não restou comprovado que a verba penhorada seria destinada ao pagamento da folha salarial da empresa, pois conforme enfatizado pelo credor, não consta sequer um documento apto a demonstrar a veracidade das afirmações da empresa devedora. E em que pese o documento anexado no id. 89545146, não há como concluir tratar-se de montante indispensável à continuidade da empresa, inviabilizando as atividades empresariais, de modo a comprometer o pagamento de seus funcionários ou mesmo capital de giro da empresa executada. Assim, não restando demonstrado pela parte executada que os valores bloqueados sejam reservados para o funcionamento da empresa, de forma a comprometerem o andamento da sua atividade, é de ser mantida a penhora realizada nos autos. Também é oportuno mencionar que razão assiste à exequente, ao apontar que a proteção do art. 833, incisos IV e V do CPC apenas se aplicam à pessoas naturais. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a constrição efetivada. Após preclusão da presente decisão, transfiram-se os valores bloqueados em favor do exequente, para conta corrente a ser informada, mediante ofício encaminhado eletronicamente à instituição financeira. O CJUVETECA deverá expedir a certidão premonitória prevista no art. 828 do CPC, conforme já requerido pela parte exequente. Quanto ao pedido de reiteração de ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, indefiro o pedido. As diligências realizadas pelo Juízo devem ser pautadas sempre pelos critérios de razoabilidade e utilidade dos atos processuais, até mesmo porque, agindo de modo diverso, há prejuízo à prestação jurisdicional buscada por todos aqueles que demandam ações neste Juízo. Nesse passo, deve-se considerar que o débito é de R$ 608.521,34 (seiscentos e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) e, na última ordem de bloqueio protocolada no sistema SISBAJUD, logrou-se bloquear apenas a importância de R$ 4.497,20 (quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos), que corresponde a 0,739% (setecentos e trinta e nove milésimos por cento). Portanto, não se vislumbra utilidade nem razoabilidade na medida. Nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indique, o exequente, bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se.” Em suas razões recursais, narra a Agravante que enfrenta grave crise financeira, e acumula passivo de mais de R$ 3.247.477,00 (três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais). Acresce que, em 2020, teve um prejuízo líquido de R$ 98.722,16 (noventa e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) e que, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021, suportou prejuízo na ordem de R$ 137.914,58 (cento e trinta e sete mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos). Afirma que a manutenção da r. decisão agravada inviabilizará o funcionamento da empresa e impossibilitará o pagamento dos salários dos seus empregados, cuja folha de pagamento tem o custo mensal de R$ 27.208,35 (vinte e sete mil, duzentos e oito reais e trinta e cinco centavos). Defende que o valor bloqueado em sua conta corrente é impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e V, do CPC, porque se destina ao pagamento de salários. Aduz que, consoante dispõe o artigo 866 do CPC, a penhora do faturamento da empresa é medida excepcional que somente pode ser adotada se não inviabilizar a atividade empresarial e deve recair sobre o percentual máximo de 30% dos lucros. Consigna que, conforme comprovam os documentos que guarnecem o presente recurso, a Agravante enfrenta grave crise financeira, acumula débitos fiscais e dívidas de outras naturezas e não dispõe de saldo positivo em nenhuma das contas bancárias de sua titularidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja levantada a penhora incidente sobre o valor bloqueado na conta corrente da Agravante, no montante de R$ 4.497,20 (quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos). No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para o levantamento da penhora incidente sobre o valor bloqueado na sua conta corrente, no montante de R$ 4.497,20 (quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte centavos). Sustenta, em abono da sua pretensão, que enfrenta grave crise financeira, com passivo acumulado de mais de R$ 3.247.477,00 (três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais). Defende que o valor bloqueado em sua conta corrente é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV e V, do CPC, porque destinado ao pagamento dos seus empregados. Aduz que, consoante dispõe o artigo 866 do CPC, a penhora do faturamento da empresa é medida excepcional que somente pode ser adotada se não inviabilizar o exercício da atividade empresarial e deve recair sobre o percentual máximo de 30% dos lucros. Consigna que enfrenta grave crise financeira, acumula débitos fiscais e dívidas diversas e não dispõe de saldo positivo em nenhuma das contas bancárias de sua titularidade. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque, embora a Agravante alegue que o valor bloqueado em sua conta corrente seja impenhorável, nos termos do artigo 833, incisos IV e V, do CPC, porque destinado ao pagamento dos salários dos seus empregados, não está configurada quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade mencionadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. De fato, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. As referidas verbas, por terem caráter alimentar, recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à subsistência. No entanto, a regra impeditiva da penhora de salário protege apenas pessoas físicas e não se aplica às pessoas jurídicas. Além do mais, a Agravante não demonstrou, inequivocamente, que o bloqueio realizado atingiu numerário destinado exclusivamente ao pagamento dos salários dos seus empregados, já que é bem inferior ao custeio da folha de pagamento. Por outro lado, a Agravante também não comprovou que a privação de tais valores importaria na impossibilidade de funcionamento da empresa. A penhora de dinheiro, via sistema SISBAJUD, não se confunde com a penhora de percentual de faturamento de empresa, prevista no artigo 866 do CPC, e respeita a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, não havendo qualquer irregularidade no bloqueio efetivado. Por fim, destaco que a afirmação genérica de que a pessoa jurídica enfrenta dificuldades financeiras não justifica o pleito de levantamento da penhora, pois embora seja lógico que a constrição de numerário em conta corrente acarreta danos ao patrimônio, isso não resulta necessariamente na impossibilidade de funcionamento da empresa. Desse modo, não evidenciada a verossimilhança das alegações deduzidas pela Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora